Tribunal: STF
Processo: AI 601185
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa à incidência de multa cominatória decidida à luz de
   legislação infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados, que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, não viabilizando o recurso extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
II. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: os temas dos dispositivos constitucionais
   dados por violados não foram examinados pelo acórdão recorrido,
   nem objeto de embargos de declaração: aplicação das Súmulas 282 e
   356.